Tribunal: STF
Processo: AI 617655
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo de Instrumento. Servidor público. Reajuste de 10,87%. IPC-R. Lei nº 10.192, de 2001. Impossibilidade de extensão. Necessidade de lei específica. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
2. A recorrente pleiteia o reajuste de 10,87%, referente à variação acumulada do IPC-R entre janeiro e junho de 1995, assegurado aos trabalhadores pela Medida Provisória nº 1.053, de 1995, convertida na Lei nº 10.192, de 2001. Argumenta que se trata de mera reposição inflacionária, não de aumento de remuneração, e que os docentes das IFES se enquadram na categoria de trabalhadores, tendo direito às diferenças salariais requeridas. 
3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou o provimento à apelação, entendendo que o termo "trabalhadores" não inclui servidores públicos, e que a remuneração destes somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, conforme o art. 37, inc. X, da Constituição. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste de 10,87%, concedido aos trabalhadores da iniciativa privada pela Lei nº 10.192, de 2001, pode ser estendido aos servidores públicos.
III. Razões de decidir
5. A Constituição distingue os regimes jurídicos dos trabalhadores em geral (art. 7º) e dos servidores públicos (art. 39), não sendo possível a equiparação automática entre as categorias.
6. A remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, conforme o art. 37, inc. X, da Constituição, inviabilizando a interpretação extensiva do art. 9º da Lei nº 10.192, de 2001, para abranger os servidores públicos.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é unânime no sentido da impossibilidade de extensão, aos servidores públicos, do reajuste previsto na Lei nº 10.192, de 2001, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada.
8. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o art. 37, inc. X, da Constituição não implica o dever específico de reajuste anual ou reposição da inflação na remuneração dos servidores, e a omissão legislativa nesse sentido não gera direito à indenização substitutiva.
IV. Dispositivo 
9. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

DECISÃO

       1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. IPC-r DE JANEIRO A JUNHO DE 1995. VARIAÇÃO DE 10,87%. REAJUSTE ASSEGURADO AOS "TRABALHADORES". LEI N° 10.192/2001. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. CF/88, ART. 37, X. 
I - O art. 9º, da lei nº 10.192/2001, assegurou aos "trabalhadores", na primeira data-base da categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base anterior a julho/95 e junho/95, inclusive. 
II - Todavia, não estão incluídos no termo "trabalhadores" os servidores públicos, eis que a própria Constituição Federal dispôs de forma distinta e separada os regimes constitucionais destes (art. 39) e daqueles (art. 7°). 
III - O fato de os servidores públicos possuírem data-base não autoriza, por si só, o tratamento isonômico com os trabalhadores em geral, quando a própria constituição os distinguiu. 
IV - "A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica (artigo 37, inciso X, da Constituição da República, com a nova redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 19/98), constituindo rematada ofensa à Constituição Federal deferir aos servidores públicos o reajuste atribuído aos trabalhadores em geral, automaticamente, só pelo fato desses últimos possuírem, também, data-base definida em lei." (REsp nº 418.994-DF, DJ 30/09/2002. ). 
V - Apelação não provida.” (e-doc. 4, p. 44).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e incs. lI e XXXVI; 22, inc. VI; 37, inc. X; 39, § 4º; 61, inc. II, al. "a"; 93, inc. IX; e 95, inc. III, da Constituição da República. 

2.1. Discorre sobre o direito dos servidores federais à revisão geral estabelecida na CRFB. Narra que os servidores representados pelo autor, entretanto, não foram contemplados com o reajuste esperado para  o ano de 1996, no percentual de 10,87%, decorrente do previsto na Medida Provisória nº 1.053, de 1995, convertida na Lei nº 10.193, de 2001.

2.2. Ressalta que “não há falar sobre competência e iniciativa do Presidente da República acerca da matéria ora questionada, em razão de NÃO SE TRATAR DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO, nos termos da alínea "a" do inc. II do § 1º do Art. 61 da CF 88, e sim, de mera REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, instituto completamente diferente do AUMENTO DE REMUNERAÇÃO. Ademais, a contrario sensu, ainda que assim não se entendesse, o direito ora pleiteado estaria devidamente autorizado e iá deferido, apenas não realizado de fato, eis que as normas provisórias são da competência e autoria do próprio Presidente da República, a teor do Art. 62, da Carta Política, e a MP nº 1.053/95 é, indiscutivelmente, da sua autoria e iniciativa“.

2.3. Entende que “os docentes das IFES, ora substituídos, se enquadram perfeitamente na categoria de trabalhadores“, pelo que têm direito às diferenças salariais pleiteadas.

2.4. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 4, p. 46-65).

3. Instado a manifestar-se novamente em razão do Tema RG nº 19, o Tribunal a quo devolveu os autos, apontando que a controvérsia não se amolda ao precedente indicado (e-doc. 15, p. 4).

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:

“O tema da extensão aos servidores públicos do reajuste de 10,87%, referente à variação do IPC-r de janeiro a junho de 1995, assegurado aos trabalhadores em geral, por força do disposto no art. 9º, da Lei nº 10.192/2001, já é conhecido da Corte, que, em decisões das 1ª e 2ª Turmas, tem repetidamente negado o pleito dos servidores, como se infere dos arestos a seguir transcritos:
(...)
Também, o colendo STJ já se pronunciou sobre o tema, decidindo no mesmo sentido, ou seja, traçou distinção entre os trabalhadores em geral e os servidores públicos e negou o direito ao reajuste de 10,87% em relação aos últimos, consoante se depreende dos precedentes que transcrevo, verbis: 
(...)
Aliás, chamou-me a atenção, pela consistência da explanação, o voto do Ministro Hamilton Carvalhido, no REsp nQ 418.994-DF, cujos fundamentos ora adoto, também, como razão de decidir, in verbis: 
No mais, a Constituição da República, no seu artigo 7º, assegura os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dispondo verbis: 
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...)
No Capítulo VII, referente à Administração Pública, Seção li, a Constituição Federal disciplina, dentre outras matérias, o regime remuneratório dos servidores públicos: 
'Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: 
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; 
II - os requisitos para a investidura; 
III - as peculiaridades dos cargos. 
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7°, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 
Como se vê, o parágrafo 3º do dispositivo constitucional transcrito estendeu aos servidores ocupantes de cargo público alguns dos direitos assegurados aos trabalhadores rurais e urbanos, constantes do artigo 7° da Carta Magna, quais sejam: 
(...)
De tanto, resulta que, no termo 'trabalhador' a que alude o artigo 7° da Constituição da República, não há como se pretender incluir o servidor público, por isso que o legislador constitucional, quando quis conferir ao servidor público direitos atribuídos aos trabalhadores em geral, assim expressamente determinou. 
Ora, se o trabalhador e o servidor público constituíssem uma só categoria, os servidores, só por isso, gozariam dos mesmos direitos assegurados aos trabalhadores, não havendo razão para que a Carta Magna expressamente estendesse àqueles determinadas normas de disciplina própria dos últimos. 
E mais, o próprio disciplinamento constitucional em relação ao servidor público, tal como resulta da leitura dos artigos 39 usque 42 da Constituição da República, demonstra a diversidade de tratamento com os trabalhadores em geral, atribuindo àquele direitos e rantias inexistentes para estes. 
O Pleno do Supremo Tribunal e eral, aliás, quando do julgamento da ADln nO 492-1/DF, Relator Ministro Carlos Velloso, in DJ 12/03/93, distinguiu o trabalhador em geral do servidor' valendo anotar, nesse particular, o seguinte trecho dos fundamentos o voto condutor do feito: 
(...)
Os termos categoria, negociação coletiva e ação de dissídio coletivo são próprios do Direito do Trabalho, em nada se identificando como regime jurídico único instituído para os servidores públicos. 
Nesse sentido, vale anotar que o excelso Supremo Tribunal Federal, no já mencionado julgamento da ADln nO 492-1/DF, Relator Ministro Carlos Vefloso, in DJ 12/3/93, declarou a inconstitucionalidade das alíneas 'd' e 'e' do artigo 240 da Lei 8.112/90, assentando entendimento no sentido de que os servidores públicos não têm direito à negociação e ao dissídio coletivos inerentes aos trabalhadores regidos pela CL T (RT J 145/68-100). 
De outro lado, é certo que o artigo 9º da Lei nº 10.192/2001 não pode ser interpretado de maneira isolada, devendo ser enquadrado no mesmo contexto normativo dos outros preceitos que dispõem sobre as medidas complementares ao Plano Real, valendo anotar, nesse passo, a Exposição de Motivos que acompanhou a primeira edição da Medida Provisória que deu origem à Lei, verbis:
(..)
Como se vê, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei especifica.
Tal disposição constitucional, por certo, inviabiliza seja dada qualquer interpretação extensiva ao artigo 9° da Lei 10.192/2001, notadamente aquela prestigiada pelo acórdão recorrido, no sentido de que o reajuste salarial deferido aos trabalhadores seja automaticamente estendido aos servidores públicos, só pelo fato desses últimos possuírem data-base definida em lei. 
Em boa verdade, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo ao artigo 9º da Lei 10.192/2001 é manifestamente contrária à constituição da República. 
Primeiro, porque o simples fato dos servidores públicos possuírem data-base não lhes autoriza seja deferido o mesmo tratamento conferido aos trabalhadores em geral, quando a própria Constituição Federal os distingue. 
Com efeito, o fato de referir a lei à data-base do reajustamento dos trabalhadores em nada autoriza a que se compreenda no seu conceito o servidor público, por não lhe ser essencial tal elemento, tudo se resumindo num mero voluntarismo do intérprete. 
E segundo, porque determinou o pagamento do reajuste de 10,87%, relativo à variação acumulada do IPC-r entre janeiro e junho de 1995, a servidores públicos do Distrito Federal, sem que houvesse lei especifica para tanto. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO' Apelação.” (e-doc. 4, p. 33).

5. Lamentando que a demanda, ajuizada em 08/09/2005, ainda não tenha sido concluída, mister esclarecer que o objeto do presente processo não suscita mais qualquer controvérsia. A matéria foi enfrentada diversas vezes no Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência unânime é no sentido da impossibilidade de extensão, aos servidores, do reajuste previsto na Lei nº 10.192, de 2001, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada. Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 10,87%. CONCESSÃO AOS TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA. MP 1.053, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI Nº 10.192/2001. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os servidores públicos não possuem direito à recomposição do valor aquisitivo da remuneração (10,87%), em face da perda calculada, oficialmente, pelos efeitos da inflação concedida aos trabalhadores da iniciativa privada pela MP 1.053/95, convertida na Lei nº 10.192/2001. Precedentes: RE nº 412.383, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Dj de 4.6.2004 e AI 564.206-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7.3.2008. 
2. O fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado, quando não atacado nas razões recursais, atrai a súmula STF nº 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 
3. In casu, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve sentença para negar a servidora pública federal civil, aposentada, direito à recomposição de seus proventos no percentual de 10,87%, com efeitos reflexos, referente à inflação do período de janeiro a junho de 1995, incluindo este último mês, nos moldes determinados pela Medida Provisória nº 1.053/95, sucessiva e tempestivamente reeditada até ser convertida na Lei nº 10.192/2001. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI nº 857.367-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j.  25/06/2013, p. 13/08/2013).

“VENCIMENTOS - REAJUSTE - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.053/95 - CONVERSÃO NA LEI Nº 10.192/2001 - CAMPO DE APLICAÇÃO. O que foi previsto na Medida Provisória nº 1.053/95, convertida na Lei nº 10.192/2001, quanto à revisão do salário dos trabalhadores, visou ao implemento do Plano Real, disciplinando relações jurídicas de direito privado, sem beneficiar os ”servidores públicos.”
(RE nº 391.388/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 23/-3/2004, p. 21/05/2005).

“VENCIMENTOS - REAJUSTE - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.053/95 - CONVERSÃO NA LEI Nº 10.192/2001 - CAMPO DE APLICAÇÃO. O que foi previsto na Medida Provisória nº 1.053/95, convertida na Lei nº 10.192/2001, quanto à revisão do salário dos trabalhadores visou ao implemento do Plano Real, disciplinando relações jurídicas de direito privado, sem beneficiar os servidores públicos”
(RMS nº 24.651/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2003, p. 12/03/2004).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE 10,87%. MP 1.053/1995. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos não possuem direito à recomposição do valor aquisitivo da remuneração (10,87%), em face da perda calculada, oficialmente, pelos efeitos da inflação concedida aos trabalhadores da iniciativa privada pela MP 1.053/1995, convertida na Lei nº 10.192/2001. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.“
(AI nº 543.294-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 23/06/2015).

 ”AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO PERCENTUAL DE 10,87% - VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPC-r. IMPROCEDÊNCIA. 1. Lei n. 10.192/2001 (conversão da MP 1.053/95 e reedições), artigo 9º. Reajuste de vencimento pela variação acumulada do IPC-r entre a última data-base e junho de 1995, na primeira data-base da respectiva categoria. Preceito que tem como destinatários os trabalhadores da iniciativa privada e não os servidores públicos. Extensão do benefício aos agentes públicos. Impossibilidade. 2. Fixação dos vencimentos dos servidores públicos. Necessidade de edição de lei específica. Incidência da Súmula 339/STF: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 391.638/DF, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 30/11/2004, p. 22/04/2005).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 10,87%. CONCESSÃO AOS TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA. MP 1.053/95, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 10.192/2001. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(AI nº 853.253-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 22/04/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 10,87%. EXTENSÃO. MP 1.053/1995, CONVERTIDA NA LEI 10.192/2001. IMPOSSIBILIDADE. O reajuste salarial concedido pela MP 1.053/1995, convertida na Lei 10.192/2001, aos trabalhadores da iniciativa privada não é extensível aos servidores públicos. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 412.428-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 17/10/2006, p. 09/02/2007).

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Superior Tribunal de Justiça. Aferição da admissibilidade dos recursos de sua alçada. Tempestividade. Matéria processual civil. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Reajuste salarial concedido aos trabalhadores da iniciativa privada. Medida Provisória no 1.053, de 30 de junho de 1995, convertida na Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 4. Não-extensão aos servidores públicos. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI nº 564.260-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/02/2008, p. 07/03/2008).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE 10,87%. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF Nº 339. ART. 37, X, DA CF/88. 1. O reajuste concedido aos trabalhadores da iniciativa privada não é extensível aos servidores públicos, diante da necessidade de lei específica (art. 37, X, CF/88). 2. Vedado ao Judiciário elevar os vencimentos de uma categoria de servidores para o mesmo patamar de outra, nos termos da Súmula STF nº 339. 3. Agravo regimental improvido.”
(RE nº 399.446-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 05/10/2004, p. 28/10/2004).

6. Para além da inviabilidade da extensão pretendida, considerada especificamente as limitações do pedido, ou seja, o percentual de 10,87%, decorrente da nº Lei nº 10.192, de 2001, e considerada a data-base de 1996, necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, sobre o tema da revisão geral anual da remuneração dos servidores, consolidou entendimento no sentido de que o art. 37, inc. X, da Constituição da República não implica o “dever específico” quanto ao reajuste anual ou reposição da inflação na remuneração dos servidores, pelo que a omissão no envio de propostas nesse sentido não gera o direito à indenização substitutiva. Confiram:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LEI PARA REVISÃO GERAL ANUAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 
2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.”
(RE nº 565.089/SP, Tema RG nº 19, Red. Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25/09/2019, p. 28/04/2020).

7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

8.  Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem incidência do disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, tendo em vista que o apelo foi interposto na vigência do CPC de 1973.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator